Tribunal: TJSP
Processo: 0000127-89.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Roubo majorado – Penas – Aumento pela reincidência integralmente compensado com a atenuante da confissão espontânea – Decisão reformada pelo STJ, acolhendo recurso especial interposto pelo MP, para restaurar-se o acréscimo de 1/6, imposto sob o entendimento de preponderância da dupla recidiva sobre a rendição.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000127-89.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
RENAN APARECIDO DE SOUZA e LUCAS GUEDES DE CARVALHO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Restaurado o aumento de 1/6 na
segunda etapa do cálculo, consoante determinação do Superior Tribunal de Justiça,
fixaram as penas de Renan Aparecido de Souza em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses
e 18 (dezoito) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo
unitário, mantido, no mais, o acórdão anterior. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000127-89.2017.8.26.0050 -Voto no 40.040
2
Apelação Criminal no 0000127-89.2017.8.26.0050
Apelantes: Renan Aparecido de Souza e Lucas Guedes de Carvalho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 40.040
Roubo majorado Penas Aumento pela reincidência
integralmente compensado com a atenuante da confissão
espontânea
Decisão reformada pelo STJ, acolhendo
recurso especial interposto pelo MP, para restaurar-se o
acréscimo de 1/6, imposto sob o entendimento de
preponderância da dupla recidiva sobre a rendição.
Renan Aparecido de Souza foi condenado pela MMa
Juíza de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca de São Paulo a 07 (sete)
anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no valor
mínimo unitário, como incurso no art. 157, § 2o, I e II, por três vezes, na
forma do art. 70, todos do Código Penal (fls. 383/393).
Apelou e, por unanimidade, esta Câmara deu parcial
provimento ao recurso para, compensado integralmente o aumento pela
reincidência com a atenuante da confissão espontânea e aplicado o
acréscimo mínimo pelas majorantes, reduzir as penas a 06 (seis) anos, 04
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e multa de 15 (quinze)
diárias, no piso, (fls. 535/541), rejeitando os embargos de declaração
opostos pelo Ministério Público em face da procedida compensação (fls.
608/610).
Interposto recurso especial pela Procuradoria Geral de
Justiça, buscando o restabelecimento da sentença na parte em que não
compensou integralmente a recidiva com a rendição, o Min. Leopoldo de
Arruda Raposo, da 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, acolheu o
pleito e determinou a remessa dos autos a este Tribunal para recálculo das
reprimendas (fls. 648/654).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000127-89.2017.8.26.0050 -Voto no 40.040
3
É o relatório.
Na segunda fase da dosimetria, considerando que
Renan havia confessado mas sua reincidência decorria de duas
condenações definitivas anteriores, a Magistrada sentenciante afirmou
preponderância da agravante sobre a atenuante e aumentou as sanções
em 1/6.
Assim,
observando-se
a
exasperação,
conforme
determinado pelo STJ, bem como a fixação das básicas nos pisos legais e
os acréscimos de 1/3 e 1/5 pelas majorantes e pelo concurso formal,
respectivamente, medidas não alteradas no julgamento do recurso especial,
as reprimendas ficam definidas em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão e multa de 16 (dezesseis) diárias.
Frente ao exposto, restaurado o aumento de 1/6 na
segunda etapa do cálculo, consoante determinação do Superior Tribunal de
Justiça, fixam-se as penas de Renan Aparecido de Souza em 07 (sete)
anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 16 (dezesseis)
dias-multa, no valor mínimo unitário, mantido, no mais, o acórdão anterior.
VICO MAÑAS
Relator